Tribunal: CARF
Processo: 11080.737718/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737718/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2014
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FATO
GERADOR.
DECISÃO
CONCESSIVA
DO
CRÉDITO
REVISADA
POSTERIORMENTE
À
TRANSMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Considera-se como fato gerador da multa isolada, exigida por força de débito
cuja compensação não foi homologada, a data de transmissão da respectiva
PER/DCOMP. Havendo decisão emanada da Autoridade Administrativa, ao
tempo em que transmitida a PER/DCOMP, que reconhecia o direito ao crédito
utilizado na respectiva compensação, não se pode admitir a imposição de multa
isolada em decorrência da mudança de entendimento superveniente a respeito
da existência do mesmo.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. ADI 4905
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.651,
de 21 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.735125/2018-65,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737718/2018-66
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737718/2018-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao Lançamento de Multa Isolada por compensação não
homologada em decorrência da não confirmação do crédito indicado no PER/DCOMP.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/11/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA
DRJ. MULTA ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela
DRJ.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 16-96.758) indeferiu o pleito.
Entendeu que o então Impugnante não apresentou documentos que comprovassem que o
pagamento foi indevido.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário em que repete seus argumentos de impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Em 20/06/2023 transitou em julgado o acórdão proferido no RE no 796.939, no
qual restou fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
Na ADIn no 4.095, que versava sobre o mesmo assunto, o trânsito em julgado já
havia sido certificado pelo STF no dia 26.05.2023, atestando ser
inconstitucional a multa aplicada quando não homologada a compensação
requerida pelo contribuinte na esfera administrativa, prevista no § 17, art. 74, da
Lei no 9.430/1996.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737718/2018-66

Por oportuno, adiante-se que não homologou a DCOMP n° PER/DCOMP n°
36062.43686.231014.1.3.04-0058, instruiu o processo n° 10880.918150/2015-
51, foi reformado nesta mesma sessão do CARF. Ou seja, as razões das quais se
originou o presente lançamento, foram reformadas, reconhecendo-se o crédito
pleiteado.
Desta forma, aquela decisão deve se refletir na decisão do presente processo (se
a lei que instituiu a multa não tivesse sedo declarada inconstitucional pelo STF),
no sentido de que, ao se reformar a não homologação da DCOMP em comento,
manteve incabível a aplicação da multa isolada correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original